Tribunal: TJBA
Processo: 8000878-05.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Apelação nº 8000878-05.2025.8.05.0256 Apelante: Igor de Assis Ferreira Defensor Público: Matheus Silva Bastos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Graziella Junqueira Pereira Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REGIME PRISIONAL ABRANDADO. TESE FIXADA. I. Caso em exame Apelação interposta por réu condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime fechado, além de 60 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal), em razão de subtração de bens mediante arma de fogo e em concurso de pessoas, contra estabelecimento comercial da Comarca de Teixeira de Freitas. A Defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a redução da pena-base, readequação do regime inicial e diminuição da pena de multa. II. Questão em discussão 1. Existência de prova suficiente para sustentar a condenação. 2. Legalidade da dosimetria da pena, com ênfase na valoração negativa das circunstâncias judiciais. 3. Adequação do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de decidir 1. Prova da autoria – A autoria restou devidamente demonstrada mediante reconhecimento inequívoco da vítima e testemunha presencial, cujos depoimentos apresentaram firmeza e coerência, sendo corroborados por elementos colhidos na fase investigativa. Inexistência de contradições relevantes a infirmar a verossimilhança dos relatos. 2. Rejeição da tese absolutória – A alegada ausência de provas carece de respaldo, diante do acervo probatório robusto. A palavra da vítima em delitos patrimoniais, sobretudo quando alinhada a outros elementos de convicção, é apta a sustentar a condenação (STJ, AREsp 2.556.933/DF). 3. Dosimetria da pena – Parcial acolhimento da tese defensiva. A valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime foi afastada por ausência de fundamentação idônea ou ofensa a garantias constitucionais, notadamente a presunção de inocência. Manteve-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, relativa ao concurso de agentes, com redução da pena-base. 4. Regime inicial de cumprimento da pena – Redimensionada a pena para 06 anos e 04 meses de reclusão, ausente justificativa concreta para fixação do regime fechado. Aplicação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 5. Pena de multa – Reduzida proporcionalmente ao novo patamar da reprimenda, fixando-se em 16 dias-multa. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese firmada: "1. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas presenciais e elementos colhidos na fase investigativa, possui força probatória suficiente para embasar condenação por roubo majorado." "2. A valoração negativa de circunstâncias judiciais sem fundamentação concreta ou com base em elementos incompatíveis com a presunção de inocência deve ser afastada, sob pena de nulidade da dosimetria." "3. É indevida a fixação do regime inicial fechado para pena inferior a 08 anos sem fundamentação concreta, devendo ser aplicado o regime semiaberto, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII e XLVI; CP, arts. 33, § 2º, "b"; 59; 68; 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 366, 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 25.02.2025; STJ, HC n. 859.236/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 19.11.2024; Súmula 444/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000878-05.2025.8.05.0256, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante e fixar o regime inicial semiaberto, nos termos do voto do relator.